Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. É cabível a extinção do feito, por falta de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, incido IV, do CPC, quando, não localizado o veículo, o autor não promove meios para localizá-lo e não realiza a conversão do feito em execução.
2. Apelo não provido.